Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DE SALDO DE DEPÓSITO EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PARA O DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Defere-se o pedido de gratuidade de justiça, diante da constatação de que o autor/agravante recebe mensalmente quantia que impossibilita arcar com o pagamento das despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.
2. Tratando-se de competência territorial e, portanto, relativa, não se admite sua declinação de ofício, conforme entendimento consolidado na súmula 33 do STJ.
3. Recurso provido.